Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste na possibilidade de extinção do feito ante o não atendimento da determinação de emenda à inicial.
2. Apesar de intimado, o apelante não promoveu a emenda à inicial para constar documento/informação indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão (comprovação da posse do veículo objeto da demanda, considerando a propriedade em nome de terceiro). 2.1 A circunstância de o veículo estar registrado em nome de terceiro, estranho à lide, obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, na forma como fundamentou o juízo a quo, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
3.Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.